Tribunal: TJSP
Processo: 2028131-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271035
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2028131-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, são agravados ROSEMEIRE ALVES DE BRITO, SALOA ABDELNOUR
HOEPPNER, EDILEUZA DE JESUS ALMEIDA CREMM, SANDRA LUCIA DE
OLIVEIRA SILVA, SEMIRAMES DE FIGUEREDO GUIMARAES, FATIMA
KAZUKO SAKUMA, CLAUDIA JANE MARINHO VIEGAS, MARIA DE LOURDES
SANTANA MARDEGAN, JOSE JOAQUIM BROTO e MARIA NELMA DE ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028131-53.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto n.o 6711
Agravo de Instrumento no: 2028131-53.2020.8.26.0000
Agravante: Estado de São Paulo
Agravados: Rosemeire Alves de Brito, Saloa Abdelnour Hoeppner, Edileuza de Jesus
Almeida Cremm, Sandra Lucia de Oliveira Silva, Semirames de Figueredo Guimaraes,
Fatima Kazuko Sakuma, Claudia Jane Marinho Viegas, Maria de Lourdes Santana
Mardegan, Jose Joaquim Broto e Maria Nelma de Araujo
Comarca: São Paulo
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Litispendência
não configurada. Inexiste litispendência entre ação coletiva e ação
individual, ainda que versem sobre a tutela do mesmo direito
individual homogêneo. Precedentes do C. STJ. Apresentação de
informes que não é requisito para início do cumprimento da
obrigação de pagar. Decisão minimamente reformada. Recurso
parcialmente provido.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de fls.
253 dos autos na origem que determinou à Fazenda Pública de São Paulo que apresentasse,
quanto aos exequentes Claudia Jane Marinho Viegas, Fatima Kazuko Sakuma, Jose
Joaquim Broto, Maria de Lourdes Santana Mardegan, Rosemeire Alves de Brito, Saloa
Abdelnour Hoeppner e Semirames de Figueiredo Guimarães, os informes necessários para
a execução por quantia.
Quanto às exequentes Maria Nelma de Araujo, Edileuza de Jesus
Almeida Cremm e Sandra Lúcia de Oliveira Silva, para além dos informes, determinou-se
a comprovação do cumprimento da obrigação de fazer, consistente no apostilamento.
A Fazenda recorre pedindo atribuição de efeito suspensivo,
afirmando a existência de litispendência, inexigibilidade do título e o cumprimento da
obrigação de fazer nos autos da Ação Coletiva n.o 0019344-75.2018.8.26.0053.
Deferido parcialmente o efeito suspensivo somente para afastar a
obrigação de apresentar informes.
Contraminuta apresentada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028131-53.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento tão somente para afastar a
obrigação de apresentar os informes. Isso porque, em primeira análise, a apresentação de
informes não é requisito legal para o início do cumprimento da obrigação de pagar,
competindo aos exequentes a elaboração dos cálculos com os dados à sua disposição,
cabendo impugnação da parte executada em caso de excesso.
Anoto que a obrigação de fazer já foi parcialmente cumprida,
conforme reconhecido pela decisão de fls. 253/254 dos autos principais, mas deverá a
executada cumprir integralmente a obrigação.
Quanto aos exequentes Claudia Jane Marinho Viegas, Fatima
Kazuko Sakuma, Jose Joaquim Broto, Maria de Lourdes Santana Mardegan, Rosemeire
Alves de Brito, Saloa Abdelnour Hoeppner e Semirames de Figueredo Guimarães, de fato,
ao que consta de fls. 162 e seguintes dos autos na origem, foi publicado no Diário Oficial o
apostilamento do direito à “incidência dos adicionais temporais sobre vencimentos
integrais, inclusive sobre o art. 133/CE de 89 e o Piso Salarial-Reajuste Complementar,
salvo sobre parcelas eventuais e ao adicional de insalubridade”
Entretanto, ao contrário do que sustenta a Fazenda, não há
litispendência ou inexigibilidade do título em virtude da ação coletiva. A despeito da
controvérsia jurisprudencial, o C. STJ firmou entendimento de que inexiste litispendência
entre ação coletiva e ação individual, ainda que versem sobre a tutela do mesmo direito
individual homogêneo, como se verifica no caso dos autos:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
AJUIZADA POR ÓRGÃO DE CLASSE. AÇÃO
INDIVIDUAL.
LITISPENDÊNCIA.
NÃO
OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ.
1. Há entendimento perfilhado por esta Corte afastando a
litispendência caso haja ação proposta individualmente
por um servidor e outra proposta pelo Sindicato de classe,
em que aquele figure como substituído, defendendo
direitos individuais homogêneos.
2. Precedentes: AgRg no REsp 976325 / DF, DJe
26/08/2010; AgRg no REsp 1089917 / DF, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028131-53.2020.8.26.0000 -Voto no
4
19/10/2009; AgRg no REsp 813282 / RS, DJe
10/08/2009; REsp 640071 / PE, DJ 28/02/2005 p. 298;
REsp 327184 / DF, DJ 02/08/2004 p. 474.
3. Recurso especial provido.
(REsp
1253681/MG,
Rel.
Ministro
MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado
em 07/02/2012, DJe 14/02/2012)
Para evitar pagamento em duplicidade aos exequentes acima
mencionados, anoto que foi expedido ofício ao juízo do Cumprimento de Sentença n.o
0019344-75.2018.8.26.0053, fruto da Ação Coletiva n.o 0008170-50.2010.8.26.0053, para
a notificação de existência da presente execução (fls. 10 destes autos).
Ante o exposto, por meu voto, dou parcial provimento ao recurso.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR